Tribunal: TJDFT
Processo: 0714866-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 5a Turma Cível AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) : 0714866-63.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por KADIJA OLIVEIRA SILVA contra decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual no 0708217-50.2022.8.07.0001, proposta em face de VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, que revogou o benefício de justiça gratuita concedida à autora (ID 190026163 na origem). Em suas razões (ID 57915006), a autora agravante aduz que, apesar de ser empresária, a benesse da gratuidade de justiça lhe fora conferida por estar em um momento financeiro muito delicado, posto que se encontra com muitas dívidas e conta com um salário de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Afirma que juntou os seguintes documentos para comprovar a hipossuficiência financeira: extrato bancário com saldo negativo em R$ 8.416,07; declaração de imposto de renda do período de 2017 a 2022, onde se vislumbra que ganhava no máximo R$ 5.000,00 no período; declaração de imposto de renda do ano de 2023, onde se vislumbra que percebeu R$ 2.000,00 no período; situação fiscal apresentando várias ações judiciais contra a empresa; extrato demonstrando que existem 18 inscrições do seu nome na Serasa. Expõe que não tem condições de pagar honorários advocatícios para os advogados da parte contrária. Aponta a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo recursal. Sustenta que o “risco de grave dano ou de difícil reparação se faz presente, pois, caso não seja deferido o efeito suspensivo os autos continuarão na sua regular marcha processual, podendo haver a condenação desta parte ao pagamento de honorários sucumbenciais, causando lesão irreparável a agravante, posto que a mesma não detém condições financeiras de arcar com o referido pagamento”. Alega que “a probabilidade do provimento do recurso está nitidamente demonstrada nos documentos que acompanham o recurso aviado, pois resta cristalino que esta não detém condições financeiras de arcar com honorários advocatícios frente à parte contrária”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão que revogou a gratuidade de justiça, mantendo-se o benefício que lhe fora concedido. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. É o relatório. Decido. Em relação à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Sobre o tema, assim dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 15 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora